Tribunal: TJBA
Processo: 8001612-29.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001612-29.2016.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): BENEVAL LOBO BOA SORTE, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE POTABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada relativa à regularização do sistema de abastecimento de água no município de Mucuri/BA e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos, a serem revertidos ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor – FEPC. A Apelante sustenta a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente de estiagem prolongada e intrusão marinha no manancial de captação, a inexistência de dano moral coletivo e pugna pela reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a estiagem prolongada e a intrusão marinha no manancial de captação configuram caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público de abastecimento de água; (ii) estabelecer se o fornecimento de água imprópria para consumo humano a toda uma comunidade configura dano moral coletivo indenizável; (iii) determinar se o quantum indenizatório fixado em R$ 100.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prestação do serviço público de abastecimento de água submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo atender aos requisitos de regularidade, continuidade, eficiência e segurança previstos no art. 22 do CDC e no art. 6º da Lei nº 8.987/95. 4. Fatores como estiagem prolongada e intrusão salina em mananciais constituem riscos inerentes à atividade de saneamento básico, configurando fortuito interno, e não fortuito externo, razão pela qual são inaptos a excluir a responsabilidade civil objetiva da concessionária. A resiliência do sistema de abastecimento diante de variações climáticas e geográficas constitui exigência intrínseca ao serviço adequado que a concessionária se compromete a prestar. 5. A normalização do serviço após o ajuizamento da ação demonstra que a situação era perfeitamente contornável e dependia exclusivamente de investimentos e providências da concessionária, afastando a alegação de inevitabilidade do evento e reforçando a configuração de falha na prestação do serviço. 6. O fornecimento de água imprópria para consumo humano a toda uma comunidade, em desconformidade com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, constitui violação a direitos fundamentais de natureza transindividual — notadamente o direito de acesso à água potável, à dignidade da pessoa humana e à saúde pública —, configurando dano moral coletivo de natureza in re ipsa, nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC, prescindindo de prova individualizada do sofrimento. 7. A condenação por danos morais coletivos pressupõe ato ilícito de razoável relevância que acarrete verdadeiros sofrimentos à coletividade, requisito plenamente atendido quando a conduta ilícita consiste no fornecimento de água salobra e insalubre para banho, higiene, alimentação e consumo de toda uma comunidade, por período considerável, com agravamento da condição dos mais vulneráveis. 8. O quantum indenizatório de R$ 100.000,00 (cem mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade e extensão do dano que afetou toda a comunidade em serviço essencial à vida, a capacidade econômica da concessionária, o caráter pedagógico e punitivo da medida e a natureza do bem jurídico tutelado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001612-29.2016.8.05.0172, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, .